Tribunal: TJES
Processo: 5004778-96.2024.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004778-96.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RONALD PASSOS PEREIRA

PARTE RE: BRUNO MARGOTTO MARIANELLI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO SANADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em Ação Popular ajuizada objetivando a exclusão de publicações em redes sociais oficiais do Município que teriam caráter personalista. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva não sanada e da perda superveniente do interesse de agir. Não houve interposição de recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da Prefeitura no polo passivo, em vez do Município, configura vício que justifica a extinção do processo; (ii) analisar se a suspensão das redes sociais oficiais do Município caracteriza perda superveniente do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A “Prefeitura” é mera unidade administrativa desprovida de personalidade jurídica, sendo o Município o sujeito de direito legitimado a figurar no polo passivo da ação. A não substituição da parte ilegítima, apesar de expressamente determinada pelo juízo, impõe o indeferimento da inicial nos termos dos arts. 330, II, e 485, I, do CPC.

O interesse de agir, como condição da ação, deve subsistir ao longo de todo o processo. Com a suspensão/desativação das redes sociais oficiais da Prefeitura em virtude do período eleitoral, cessou a utilidade da tutela jurisdicional pleiteada, tornando o pedido prejudicado.

A perda superveniente do interesse de agir justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III, do CPC.

A remessa necessária é cabível nas ações populares, mesmo quando a extinção decorre de indeferimento da inicial, por força do art.19 da Lei nº 4.717/1965, norma especial que prevalece sobre o CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A manutenção de órgão despersonalizado no polo passivo da ação, não sanada após intimação judicial, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

A suspensão superveniente das redes sociais que veiculavam o conteúdo impugnado em ação popular configura perda do interesse de agir, tornando o provimento jurisdicional inútil.

O reexame necessário é cabível nas ações populares em caso de indeferimento da inicial, por força do art. 19 da Lei nº 4.717/1965.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer da Remessa Necessaria e confirmar integralmente a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
5004778-96.2024.8.08.0030

REQUERENTE:
RONALD PASSOS PEREIRA

REQUERIDO:
BRUNO MARGOTTO MARIANELLI e PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença de Id 11523086, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares,

em Ação Popular ajuizada por
RONALD PASSOS PEREIRA
em face de
BRUNO MARGOTTO MARIANELLI
e da
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Não houve interposição de recurso voluntário. Em razão disso, os autos foram remetidos a este e. Tribunal de Justiça por força da remessa necessária.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 13296499 opinando pelo não conhecimento da Remessa Necessária.

Pois bem. De início, cumpre registrar o cabimento do reexame. A despeito de a extinção sem resolução do mérito não constar do rol do art.496 do Código de Processo Civil, a presente demanda se trata de uma Ação Popular, regida pela Lei nº4.717/1965 e o art.19 do referido diploma legal dispõe expressamente que
“a
sentença que concluir
pela carência
ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal”.

Trata-se, pois, de norma especial que prevalece sobre a norma geral do Código Processual, de modo que
CONHEÇO
da remessa.

A controvérsia cinge-se à correção da sentença que extinguiu o feito com base em dois fundamentos autônomos: a ilegitimidade passiva não sanada e a perda do interesse de agir.

O primeiro fundamento para a extinção foi, pois, a flagrante irregularidade no polo passivo. O juízo a quo, por meio do despacho de Id 11523075, oportunizou ao autor, em atendimento ao disposto no art.321 do CPC, a emenda da inicial, explicitando que a "Prefeitura" é mero órgão da estrutura administrativa, desprovida de personalidade jurídica, de modo que a parte legítima para figurar na lide seria o "Município de Linhares".

Contudo, o autor, ao peticionar em Id 11523076, não realizou a devida substituição processual, insistindo na manutenção de ente sem capacidade de ser parte. A não observância da determinação judicial para sanar vício processual torna imperativo o indeferimento da exordial, nos exatos termos dos artigos 330, II, e 485, I, do CPC, como consignado em sentença.

O segundo fundamento exposto pelo juízo a quo é a perda superveniente do interesse de agir. Nesse sentido, tem-se que o interesse processual, como condição da ação, deve estar presente não apenas no momento da propositura da demanda, mas durante todo o seu curso. Ele se manifesta no binômio necessidade-adequação, ou seja, a necessidade de se buscar a tutela jurisdicional e a adequação da via eleita para tal fim.

Na hipótese em apreço, o objeto principal da presente ação era obter um provimento jurisdicional que condenasse os réus a arquivarem publicações específicas, supostamente personalistas, das redes sociais oficiais do Município de Linhares em razão da proximidade das eleições.

Ocorre que, conforme noticiado pelo próprio autor na petição de Id 11523082, as páginas de redes sociais da prefeitura foram suspensas/desativadas ante o início do período vedado pela legislação eleitoral. Essa desativação resultou, na prática, no arquivamento de todas as publicações, incluindo aquelas que eram objeto de questionamento.

Dessa forma, o provimento jurisdicional tornou-se inútil e desnecessário, pois a situação fática que o autor pretendia alcançar – a remoção do conteúdo – já havia se concretizado. Cessou, portanto, a utilidade do processo, configurando a perda superveniente do interesse de agir.

A extinção do feito com amparo no art. 330, III, do CPC, foi, portanto, igualmente acertada.

Com base na fundamentação exposta, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
da presente remessa necessária e
CONFIRMO
a sentença, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER da remessa necessária e confirmar a sentença.